Tribunal: TJBA
Processo: 0000111-94.2009.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000111-94.2009.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MOREIRA REIS

Advogado(s)
:
RAEL ANUNCIACAO DOS SANTOS

APELADO: CARLOS SOUTO ADERNE

Advogado(s)
:
DAVI SILVA SAMPAIO, ETIENNE COSTA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE (ART. 485, II DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE, CONFORME PREVISÃO DO § 1º DO ART. 485.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO QUE MERECE PROSPERAR.

1. Nota-se da exegese do dispositivo legal, acima referido, que deve anteceder a extinção do processo - na hipótese de considerar a negligência das partes - a intimação pessoal da parte. Após isto, caso permaneça a inércia, a extinção é possível.

2. Analisando os autos, observa-se que, antes do encaminhamento dos autos à NUREDI, para digitalização, a parte já havia requerido o prosseguimento da Ação, no entanto, o pleito não foi analisado.

3. Em que pese o oferecimento de Contestação, o Juiz
a quo
não determinou a realização de audiência de conciliação ou determinou a intimação da Autora para apresentar réplica, observando-se assim a audiência de impulso oficial.

4. Vigora no ordenamento pátrio o princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido nos arts. 4º e 488 do CPC. Ao aplicar tal disposição, a decisão de mérito deve ser sempre buscada pelo Juízo, sendo a sentença terminativa uma exceção, em clara sintonia com a Constituição Federal.

5. Por conseguinte, impõe-se a decretação da nulidade da sentença, e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que a ação de usucapião seja processada regularmente.

PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 0000111-94.2009.8.05.0214
, em que é apelante
MARIA MOREIRA REIS
, e apelado
CARLOS SOUTO ADERNE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Apelo.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA